Tribunal: TJPA
Processo: 0810319-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810319-94.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA INES MARQUES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação de servidora pública estadual, mantendo a sentença de improcedência do pedido de progressão funcional por antiguidade. A autora, admitida sem concurso público antes de 1988, alega direito adquirido à progressão com base na Lei Estadual nº 5.351/86.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se:
(i) O servidor público estabilizado pelo art. 19 do ADCT tem direito às progressões funcionais da carreira;
(ii) A exigência de concurso público para a efetividade impede a concessão de progressão funcional a servidores estabilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não confere ao servidor a condição de efetivo, a qual exige aprovação em concurso público (CF/88, art. 37, II).

4.A progressão funcional é instituto inerente à carreira de servidores efetivos, não se estendendo aos estabilizados excepcionalmente, conforme jurisprudência do STF e do TJPA.

5.Não há direito adquirido a regime jurídico ou à progressão funcional sem o preenchimento do requisito constitucional da efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público estabilizado na forma do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor efetivo, não fazendo jus a benefícios privativos da carreira, como a progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 716.378; TJPA, Apelação Cível nº 0872991-46.2020.8.14.0301
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANA INES MARQUES DOS SANTOS
, contra a decisão monocrática de Id. 27249932, proferida no bojo da Apelação Cível que, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Pagamento de Progressão Horizontal por Antiguidade movida em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ANA INÊS MARQUES DOS SANTOS, pleiteando o pagamento de progressão horizontal por antiguidade com base na Lei Estadual nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87, alegando ser servidora pública estadual no exercício de funções de magistério desde 1986 e ter direito à progressão independentemente de aprovação em concurso público.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a autora ingressou no serviço público como temporária, sem concurso público, e não comprovou o exercício continuado necessário para a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, a qual, de todo modo, não se confunde com a efetividade exigida para a progressão na carreira.

Irresignada com a sentença, a ora agravada interpôs recurso de apelação, tendo sido o apelo julgado monocraticamente, com decisão que lhe negou provimento, nos termos da ementa:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL NO MAGISTÉRIO ESTADUAL. SERVIDOR NÃO EFETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora contratada sem concurso público, que pleiteia o reconhecimento de direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com base na Lei Estadual nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87, sob o argumento de exercício ininterrupto de funções docentes desde 1986. Sentença recorrida julgou improcedente o pedido, por ausência de vínculo efetivo e não enquadramento nas exceções do art. 19 do ADCT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se servidor público estadual contratado sem concurso, ainda que detentor de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, tem direito à progressão funcional assegurada a servidores efetivos do magistério estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade, que somente se adquire mediante prévia aprovação em concurso público.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a possibilidade de extensão de vantagens funcionais típicas dos cargos efetivos — como progressão funcional — a servidores estáveis sem concurso.

A legislação estadual aplicável condiciona a progressão funcional ao vínculo efetivo, inexistente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Servidor público estadual contratado sem prévia aprovação em concurso público, ainda que amparado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não possui direito à progressão funcional prevista em estatuto aplicável exclusivamente aos servidores efetivos.

Inconformada com a decisão monocrática, agravante
ANA INES MARQUES DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
. Em suas razões (Doc do Agravo Interno), a agravante alega a suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000. Sustenta que o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86 garantem a progressão funcional por antiguidade de forma automática e que a omissão da Administração em concedê-la fere direito adquirido.

Argumenta que a Lei não exige aprovação em concurso público, mas apenas o efetivo exercício na função de magistério, e que a Lei nº 7.442/2010 não pode retroagir para prejudicar direito adquirido. Cita jurisprudência do TJPA favorável à sua tese.

Ante o exposto,
requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer o direito à progressão funcional.

Devidamente intimado(a), o(a) agravado(a) apresentou contrarrazões (ID 28823994), pugnando pela manutenção da decisão agravada. O Estado do Pará defende a prescrição do fundo de direito quanto ao enquadramento realizado em 2011 e a impossibilidade de progressão funcional para servidor não efetivo, citando o Tema 1157 do STF. Alega ainda a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (Tema 24 do STF) e a impossibilidade de extensão de benefícios a inativos.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a improcedência do pedido de progressão funcional. Em suas razões, reitera argumentos já debatidos, alegando direito adquirido à progressão com base na legislação anterior (Lei 5.351/86) e sustentando que a exigência de concurso público não se aplicaria ao seu caso.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática em seus exatos termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão monocrática fundamentou a negativa de provimento, de forma decisiva, na distinção constitucional entre estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT) e efetividade. A decisão assentou que a estabilidade do art. 19 do ADCT não confere ao servidor a condição de efetivo, qualidade esta indispensável para a obtenção de progressão na carreira, conforme jurisprudência pacífica do STF e desta Corte.

A Agravante alega a necessidade de suspensão do feito em virtude do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000.

A decisão recorrida não foi omissa quanto à jurisprudência aplicável. O tema central debatido no presente recurso a impossibilidade de progressão funcional para servidor não efetivo possui entendimento consolidado que supera a necessidade de suspensão, uma vez que a tese jurídica aplicada (distinção entre estabilidade e efetividade) é matéria constitucional pacificada pelo STF. A suspensão em IRDR visa uniformizar teses controvertidas, o que não se aplica quando há precedente vinculante de Tribunal Superior em sentido contrário à pretensão da parte, como é o caso da Súmula Vinculante 43 e do entendimento sobre o art. 19 do ADCT.

Sustenta que a Lei nº 5.351/86 garante a progressão automática por antiguidade e que a Lei não exige aprovação em concurso público, mas apenas o efetivo exercício na função.

Conforme consignei na decisão monocrática:
"A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade. Trata-se de permanência no serviço público, sem ingresso por concurso público, e não gera direito à progressão funcional, promoção ou quaisquer vantagens inerentes aos cargos efetivos."
A legislação estadual invocada deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, que condiciona a organização em carreira e a consequente progressão aos ocupantes de cargo de provimento efetivo, acessível mediante concurso público. A interpretação literal da lei infraconstitucional não pode se sobrepor ao comando constitucional.

Alega direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos, argumentando que a Lei nº 7.442/2010 não pode retroagir para prejudicar.

A decisão agravada foi clara ao pontuar que não há direito adquirido a regime jurídico. Além disso, a premissa da Agravante é equivocada, pois ela nunca adquiriu o direito à progressão na carreira, visto que tal direito é reservado aos servidores efetivos.
"Nesse ponto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica: (...) PLEITO DE CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CONFERIDO APENAS A SERVIDORES EFETIVOS. PROFESSOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA ADQUIRIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 19, DO ADCT. DECISÃO MANTIDA."
(TJ-PA, Apelação Cível nº 0872991-46.2020.8.14.0301). Portanto, não se trata de retroatividade maléfica, mas de ausência do suporte fático-jurídico (efetividade) necessário para a aquisição do direito pleiteado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026